Tribunal: TJSP
Processo: 2266553-45.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Parcial pertinência – Vício sanado para rejeitar preliminar de litispendência e ausência de interesse recursal – Ausência de identidade entre os elementos das demandas – Inexistência de qualquer vício quanto à ausência de manifestação sobre jurisprudência deste E. TJ/SP – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Pretensão de atribuição

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Parcial pertinência – Vício sanado para rejeitar preliminar de litispendência e ausência de interesse recursal – Ausência de identidade entre os elementos das demandas – Inexistência de qualquer vício quanto à ausência de manifestação sobre jurisprudência deste E. TJ/SP – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Dispositivo: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.